Tribunal: TJES
Processo: 0006899-41.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006899-41.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL LIRIO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELA
ÇÕES CRIMINAIS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PORTE DE MUNIÇÕES – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS EM FACE DOS RESPECTIVOS APELANTES – PENAS QUANTO AO
S
DELITO
S
DE TRÁFICO DE DROGAS REDIMENSIONADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Quanto a autoria dos delitos imputados aos apelantes, afere-se a devida comprovação nos autos.

Não há que se falar em ausência de informes prévios para que os policiais fossem até o local; abordagem concretizada de forma seletiva, ou patente desejo estrutural dos policias para prejudicar os denunciados, haja vista que nada fora comprovado neste sentido.

Registre-se, ainda quanto ao ponto, que:
A
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

2.
Penas relativas aos delitos de tráfico de drogas redimensionadas em favor dos apelantes.

Ínfima quantidade de droga apreendida, revelando a impossibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal.

- Quanto ao apelante
IGOR VIN
I
CIUS DE SOUZA PEREIRA
, não há que se falar em aplicação da atenuante de confissão, tendo em vista que:
A.
o mesmo não confessou a prática do tráfico ilegal de drogas, e sua declaração não se revelou preponderante para fins de condenação;

B
. Impossível a aplicação da atenuante para diminuir a pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal infringido.

- Ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, segundo entendimento sedimentado no STJ na seara dos repetitivos (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR,
Tema 1139
)
.

3.
Penas definitivas redimensionadas em razão do provimento parcial, adequando-se o regime inicial de cumprimento de pena.

4.
Quanto a
DANIEL LIRIO DE OLIVEIRA
, rejeita-se o pleito de imediata soltura e implementação de prisão domiciliar.

5.
Apelos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS APELOS PARA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas por
IGOR VINICIUS DE SOUZA PEREIRA
e
DANIEL LIRIO DE OLIVEIRA
, todos manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da ação penal originária implementou a condenação do denominado primeiro apelante (IGOR), pela prática dos delitos de tráfico de drogas e por ilegal de munições, e do segundo apelante (DANIEL) pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida.

Aduz o primeiro apelante que:
1.
Não fora comprovada a denúncia prévia para fins de abordagem, sendo certo que a mesma se consolidou de forma seletiva, estando patente o estrutural dos policias para prejudicar o ora recorrente;
2.
Não fora comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, inclusive pelo fato de que não foram flagrados atos de comércio ilícito de drogas;
3.
A pena-base, quanto ao delito de tráfico de drogas, não poderia ser fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza das drogas apreendidas;
4.
Não fora aplicada a atenuante relativa a confissão exteriorizada;
5.
Registros criminais não podem servir de óbice para o reconhecimento do tráfico privilegiado;
6
.
Não fora comprovada a autoria do delito de porte ilegal de munições.

O segundo apelante sustenta, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito com relação ao tráfico de drogas, mormente pelo fato de que não trazia drogas consigo no momento dos fatos;
2.
Registros criminais não podem servir de óbice para o reconhecimento do tráfico privilegiado;
3.
Patente o direito de interpor recursos em liberdade.

Pois bem. Conheço dos recursos, eis que evidenciados os requisitos de admissbilidade.

Narra a denúncia que:

[ ... ]
N
a tarde de 03 de setembro de 2022, por volta das 15h30min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Barramares,
Vila Velha/ES
, quando receberam informações de transeuntes de que na Av. Boa Vista, havia alguns indivíduos portando armas de fogo e comercializando substâncias entorpecentes ilícitas, bem como aterrorizavam os moradores da localidade, tendo imediatamente se dirigido ao local informado para averiguação.

Consta dos autos que ao chegarem no local informado, referidos Policiais Militares logo avistaram quatro indivíduos, dentre os quais os denunciados Daniel Lírio de Oliveira e Igor Vinicius de Oliveira Pereira, momento em que os abordaram.

Durante a abordagem foi realizada revista pessoal nos quatro indivíduos, sendo que com os dois primeiros nada de ilícito foi encontrado.

Já com o denunciando Daniel Lírio de Oliveira foi localizada uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .9mm, com o número de série suprimido, municiada com dezessete munições do mesmo calibre, enquanto com o também denunciando Igor Vinicius de Oliveira Pereira, foi encontrado dezoito munições calibre .9mm, nove "pinos de cocaína", quatro "buchas de maconha", uma "pedra de crack", além da quantia de 106,00 (cento e seis reais) em espécie.

Consta ainda que Daniel portava mencionada arma de fogo em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte da pistola, esta era desprovida de registro no órgão competente (SIN
ARM).

Logo, pelas circunstâncias, as substâncias entorpecentes eram de propriedade de Daniel e Igor Vinicius e eram destinadas à comercialização, estando eles associados para o tráfico de drogas (...).

A materialidade fora efetivamente comprovadas nos autos, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria dos delitos imputados aos apelantes, afere-se a devida comprovação nos autos, haja vista que,
conforme devidamente registrado e transcrito na sentença
impugnada
, os termos dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram na ocorrência revelam a dinâmica da ação perpetrada, e panorama que comprova que os denunciados/recorrentes se encontravam no local de intenso tráfico de drogas, para consolidar, ou continuar a consolidar, em conjunto, o referido crime, estando evidente que para tanto portavam ilegalmente as munições e drogas variadas (IGOR) e a arma de fogo de forma ilegal (DANIEL).

Não há que se falar em ausência de informes prévios para que os policiais fossem até o local; abordagem concretizada de forma seletiva, ou patente desejo estrutural dos policias para prejudicar os denunciados, haja vista que nada fora comprovado neste sentido.

De se registrar, ainda quanto ao ponto, que:
A
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, implementar a desclassificação ou a absolvição no caso concreto, com relação aos delitos objeto de condenação.

No que se refere a dosimetria, entendo que a sentença merece reparos.

Quanto ao apelante
IGOR VIN
I
CIUS DE SOUZA PEREIRA
, com relação ao crime de tráfico de drogas, detecto que a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal, tão somente com base no art. 42 da Lei n. 11343/06, em razão da natureza das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha).

Ocorre que no caso concreto afere-se ínfima quantidade de droga apreendida – cerca de 17g no total – revelando a impossibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido
a quantidade de droga não se mostra relevante
a ponto de ensejar o aumento da
pena
basilar
.

Cito precedente: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A redução da pena-base em seu mínimo legal é idônea quando a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, se dá em quantidade inexpressiva.
(TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050 , Relator: Des. WILLIAN SILVA - Data de Julgamento: 23/03/2022).

Fixo a pena-base do apelante
IGOR VIN
I
CIUS DE SOUZA PEREIRA
, com relação ao crime de tráfico de drogas, no patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ainda com relação ao referido apelante, não há que se falar em aplicação da atenuante de confissão, tendo em vista que:
A.
o mesmo não confessou a prática do tráfico ilegal de drogas, e sua declaração não se revelou preponderante para fins de condenação;

B
. Impossível a aplicação da atenuante para diminuir a pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal infringido.

Na terceira fase da dosimetria, ainda com relação ao mencionado apelante, e quanto ao crime de tráfico de drogas, temos que
ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, segundo entendimento sedimentado no STJ na seara dos repetitivos (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR, Tema 1139.

Assim, aplico a mencionada causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, no importe de 2/3, fixando a pena definitiva, com relação ao tráfico de drogas, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 500 dias-multa.

Mantida a pena com relação ao crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, no patamar de 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, por força do concurso material
fixo a pena em definitivo no importe de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte ) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime
.

Fixo o regime aberto
para fins de início de cumprimento de pena, nos termos do
art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
.

Quanto a
DANIEL LIRIO DE OLIVEIRA
, descartada a hipótese de absolvição, a dosimetria quanto ao delito de tráfico de drogas de igual forma merece retoque.

Detecto que a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal tão somente com base no art. 42 da Lei n. 11343/06, em razão da natureza das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha).

Ocorre que, repito, no caso concreto, afere-se ínfima quantidade de droga apreendida – cerca de 17g no total – revelando a impossibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido,
a quantidade de droga não se mostra relevante
a ponto de ensejar o aumento da
pena
basilar,
de maneira que
fixo a pena-base do apelante DANIEL LIRIO, com relação ao crime de tráfico de drogas, no patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ainda com relação ao referido apelante, da mesma maneira
quanto ao crime de tráfico de drogas temos que
ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, segundo entendimento sedimentado no STJ na seara dos repetitivos (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR, Tema 1139.

Assim, aplico a mencionada causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, no importe de 2/3, fixando a pena definitiva com relação ao crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 500 dias-multa.

Mantida a pena com relação ao crime previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/03, no patamar de 03 anos de reclusão e 30 dias-multa, por força do concurso material
fixo a pena em definitivo no importe de
04
(
quatro
) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 5
3
0 (quinhentos e
trinta
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime
.

Fixo
o regime semiaberto
para fins de início de cumprimento de pena, nos termos do
art. 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal
.

Afiro fundamentação apta para negar o direito do réu de recorrer em liberdade.

Da análise do provimento referenciado afere-se a referida negativa com base em argumento apto para tanto, qual seja, a inalterabilidade dos motivos que ensejaram a prisão do apelante, e é de se destacar que não se revela pertinente eventual decisão de soltura após o reconhecimento, em sede de cognição plena, de elementos que deságuam na condenação.

Deve ser reafirmado, portanto, que o recorrente passou recolhido pela toda a instrução processual recolhido cautelarmente, e que também já decidiu o STJ que:

“
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal”
. E ainda:
“É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da recorrente.
[...]” (STJ, AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

Q
uanto ao pedido de prisão domiciliar,
não há comprovação nos autos de que o apelante seja a único responsável de filhos menores.

Ainda: Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, inexistindo do direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições, como pleiteado.

O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória
1
.

A adequação ao regime de pena semiaberto deverá ser requerido precedentemente junto ao juízo da execução penal.

À luz de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E SEUS REFLEXOS, NOS TERMOS CONTIDOS NESTE VOTO.

É como me manifesto.

1
[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3[...] 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...] (STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021 AgRg no HC n. 725.564/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.